Tribunal: TJES
Processo: 0008038-61.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008038-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS DE JESUS COSTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA COM OBJETO PERFUROCORTANTE. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA SEGUNDA FASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 05 anos e 09 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da subtração de três sabonetes mediante grave ameaça exercida com objeto perfurocortante em estabelecimento comercial. A defesa requereu, preliminarmente, a verificação de eventual incidente de insanidade mental e, no mérito, a desclassificação para furto, a aplicação do princípio da insignificância, o reconhecimento da tentativa e a readequação da fração aplicada à agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se havia necessidade de instauração de incidente de insanidade mental; (ii) estabelecer se a conduta praticada configura roubo ou furto; (iii) determinar se é aplicável o princípio da insignificância; (iv) verificar se o delito permaneceu na forma tentada; e (v) definir a correção da fração aplicada à agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera alegação de uso de medicação controlada, desacompanhada de laudo médico ou indícios concretos de incapacidade de autodeterminação, não impõe a instauração de incidente de insanidade mental de ofício.

4. A prova oral produzida em juízo demonstra que o réu ingressou no estabelecimento portando objeto pontiagudo enrolado em uma camisa, adotando comportamento agressivo e ameaçador apto a incutir temor na vítima e nos clientes presentes.

5. O depoimento da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborado pelos relatos dos guardas municipais e pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

6. A presença de grave ameaça afasta a pretendida desclassificação para o crime de furto, por constituir elementar típica do delito de roubo.

7. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, por envolver violência ou grave ameaça à pessoa, sendo irrelevante o reduzido valor da res furtiva.

8. O delito de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal e seguida de imediata recuperação da coisa subtraída, nos termos da Súmula 582 do STJ.

9. A valoração negativa dos antecedentes e a exasperação da pena-base mediante a fração de 1/8 sobre o intervalo abstratamente previsto ao tipo penal observam parâmetros jurisprudenciais admitidos.

10. A agravante da reincidência deve incidir na fração ordinária de 1/6 sobre a pena-base, inexistindo fundamentação concreta apta a justificar exasperação superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instauração de incidente de insanidade mental exige elementos concretos indicativos de incapacidade de autodeterminação do acusado.

2. Configura o crime de roubo a subtração patrimonial praticada mediante comportamento intimidatório apto a incutir temor na vítima.

3. O princípio da insignificância é incompatível com crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça.

4. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período e com imediata recuperação da res furtiva.

5. A agravante da reincidência deve observar, como regra, a fração de 1/6, salvo fundamentação concreta que autorize maior exasperação.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “a”, e § 3º, 44, I e II, 155, caput, e 157, caput; CPP, arts. 149 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.499.050/RJ, Terceira Seção, rito dos recursos repetitivos; Súmula 582/STJ; STJ, AgRg-AREsp 2.899.657/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 05.05.2026; STJ, AgRg-AREsp 3.204.005/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.05.2026; STJ, AgRg-REsp 1.986.801/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.11.2024; STJ, AgRg-REsp 2.092.504/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, DJe 11.05.2026; STJ, AgRg-HC 1.059.411/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.03.2026; TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, DJe 14.12.2023; TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, DJe 12.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0008038-61.2022.8.08.0024

APELANTE: ELIAS DE JESUS COSTA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ELIAS DE JESUS COSTA

em face da r. sentença de ID 16696491 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais de ID 16696501, o apelante requer a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, ao fundamento de inexistirem provas suficientes do emprego de violência ou grave ameaça; subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, em razão do reduzido valor dos bens subtraídos, o reconhecimento da modalidade tentada, com a incidência da respectiva causa de diminuição de pena, e a readequação da dosimetria, para que a agravante da reincidência incida, na segunda fase, no patamar de 1/6 sobre a pena-base fixada.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 16696509, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19362188, em que opina pelo conhecimento e
parcial
provimento
do recurso, para que seja reconhecido o patamar de 1/6 (um sexto) na agravante da reincidência.

Na origem, narra a denúncia (fls. 02/03 no ID 16695919), em síntese, que, no dia 29 de outubro de 2022, por volta das 12h54min, no interior de estabelecimento comercial situado na Avenida Vitória, bairro Nazareth, município de Vitória/ES, o acusado teria subtraído 03 (três) sabonetes, mediante violência e grave ameaça, utilizando-se de objeto pontiagudo para intimidar funcionária do local, ocasião em que também teria tentado subtrair outros itens, posteriormente caídos ao solo durante a fuga.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado os direitos ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

A
materialidade
restou comprovada pelo Boletim Unificado nº 49251688 (fls. 25/28), pelo auto de apreensão (fl. 17), pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04) e pelo auto de restituição (fl. 19), todos no ID 16695919.

No que se refere à
autoria
do delito, denoto que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao recorrente.

A insurgência defensiva principal busca a desclassificação do delito de roubo para o previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, sob o argumento de que a conduta do apelante não incutiu real temor na vítima. Contudo, a tese não merece acolhida.

A prova oral colhida sob o crivo do contraditório demonstrou que o acusado ingressou no estabelecimento comercial em estado de alteração, portando objeto envolto em uma camisa, comportando-se de forma agressiva e ameaçadora, inclusive afirmando que poderia machucar pessoas no local. A vítima Aline Barroso Lima relatou, em juízo, que o acusado se mostrava nervoso, alterado, agressivo e que os clientes ficaram amedrontados diante da situação. Vejamos trecho do depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento:

[...] (Vítima) Ele entrou dentro da loja e ele tava com um objeto, com um pedaço de ferro enrolado em uma camisa, ele tava bem nervoso e agressivo. (...) Ai, ele falava muito embolado, falava que ia pegar, que não ia fazer nada com ele, tava bem agressivo,
ele ameaçou alguns clientes.

(MP) Ele chegou a ameaçar alguém? a falar que ia machucar alguém? (Depoente)
Sim,
o pessoal ficou com bastante medo,
da loja, aí eu pedi pra ele sair, entendeu, fiquei próximo dele, falei para ele não incomodar os clientes e ele ficava pedindo pros clientes aí começava a xingar, ele tava muito alterado e nervoso. (
MP) E esse negócio preto que tava enrolado em uma camisa, ele chegou a falar alguma coisa, que era arma, alguém achou que era uma arma? (Depoente) Não, ele não falou que estava armado, ele só falou que poderia machucar alguém.
(...) Ele pegou alguns objetos na hora que ele saiu correndo.

(Defensor Público) A senhora falou que ele tava com um objeto?

(Vítima) Isso, enrolado na camisa.

(Defensor Público) A senhora conseguiu ver o que que era?

(Vítima)
Na hora não, só vi depois que os guardas trouxeram por que parecia ser, por que era preto,
eles me mostraram tipo um negócio de limpar carro, um para-brisa. (...) tava enrolado na camisa só dava para ver a pontinha. (...) Ele tava com uma bolsa e um negócio enrolado entre a mão [...]

Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos dos guardas municipais Carlos Alberto Gomes Júnior e Diego Silva Roriz ouvidos em juízo, os quais confirmaram a apreensão dos bens subtraídos e do objeto preto utilizado na dinâmica delitiva, consistente em uma haste de limpador de para-brisa.

Neste viés, importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos, como ocorreu no presente caso.

Aliás, correlaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO. 1) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima. 2)
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime
. 3) Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial apontou claramente a autoria do recorrente, sendo tal relato integrado com os depoimentos dos Agentes da Guarda Municipal ouvidos em juízo, havendo densificação probatória suficiente para lastrear a condenação. 4) Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim 0008685-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmera Criminal. DJe: 14/
12
/2023) –
destaquei.

______________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. NEGATIVA DO AUTOR QUANTO AO EMPREGO DE AMEAÇA. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevo destacado, sobretudo quando está em consonância com a dinâmica dos fatos apresentadas pelas testemunhas e, mesmo que parcialmente, pelo agente
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim 0040311-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe: 12/06/2023
) –
destaquei.

Assim, comprovado que a subtração foi antecedida e acompanhada de grave ameaça, não há falar em desclassificação para o delito de furto, cuja configuração pressupõe a ausência de violência ou ameaça à pessoa.

Também não merece prosperar o pleito de aplicação do princípio da insignificância.

É válido ressaltar que
“A jurisprudência do STJ exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos para aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: (I) mínima ofensividade da conduta; (II) ausência de periculosidade social da ação; (III) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(STJ; AgRg-AREsp 2.899.657; Proc. 2025/0115783-4; TO; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 05/05/2026; DJE 13/05/2026).

Aliás, é cediço que é entendimento da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que
o princípio da insignificância é incompatível com crimes que envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso do roubo.

O valor da
res furtiva
torna-se irrelevante para fins de atipicidade material quando há ofensa à integridade (física ou psicológica) das vítimas. Afasto, portanto, o pleito.

Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Especial, ante a não aplicação do princípio da insignificância. 2. Defesa sustenta que a habitualidade criminosa não impede, por si só, a aplicação do princípio da insignificância em delitos patrimoniais, destacando a mínima ofensividade da conduta e a restituição do bem subtraído.
3. Tribunal de origem afastou a aplicação do princípio da insignificância diante de condenações pretéritas, inclusive por roubo, e múltiplos processos por crimes patrimoniais, evidenciando reiteração delitiva e habitualidade, com elevada reprovabilidade da conduta e periculosidade social, tornando necessária e proporcional a intervenção

penal.
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade criminosa em crimes contra o patrimônio afasta a aplicação do princípio da insignificância. III. Razões de decidir

5. A habitualidade delitiva em crimes patrimoniais evidencia elevada reprovabilidade da conduta e periculosidade social, o que, em regra, afasta a incidência do princípio da insignificância, ainda que o valor do bem seja ínfimo.

6. O histórico de condenações e de processos por crimes patrimoniais demonstra reiteração delitiva e habitualidade, tornando necessária e proporcional a intervenção penal e impedindo o reconhecimento de atipicidade material por bagatela.
lV. Dispositivo e tese 7. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido." (...)

(STJ; AgRg-AREsp 3.204.005; Proc. 2026/0092228-4; ES; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/05/2026; DJE 12/05/2026) – destaquei.

__________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. TESE DE RECONHECIMENTO DA BAGATELA. INVIABILIDADE EM CRIMES COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. 1. A presente insurgência não merece prosperar, haja vista o agravante não ter atacado, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada, incidindo, no caso, a Súmula nº 182/STJ. 2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula nº 182/STJ (AGRG no AREsp n. 1.609.745/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/2/2020). 3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida atrai a incidência do disposto nos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula nº 182/STJ, por analogia (AGRG no AREsp n. 1.582.235/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 27/2/2020).
4. Para o Superior Tribunal de Justiça, o princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo.
Precedente. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-REsp 1.986.801; Proc. 2022/0049999-4; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 26/11/2024; DJE 29/11/2024) – destaquei.

De igual modo, não prospera o pleito de reconhecimento da modalidade tentada.

Nos termos da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Ainda, nos termos do decidido pela Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
“consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada
, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
, firmada pela
Súmula 582
, de mesma redação.

Na hipótese, houve efetiva inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por breve lapso temporal, o que basta para a consumação do delito. Rejeita-se, portanto, a pretensão de reconhecimento da tentativa.

Passo, portanto, à análise da dosimetria.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
, das
consequências do crime
e do
comportamento da vítima
.

No caso em comento, na
primeira fase
, a Magistrada de primeiro grau valorou negativamente os antecedentes do delito, em razão do acusado possuir condenação transitada em julgado (nº 0032861-80.2014.8.08.0024), fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

A valoração negativa dos maus antecedentes mostra-se idônea, uma vez amparada em condenação definitiva não utilizada para fins de reincidência, não havendo ilegalidade no ponto. Além disso, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito constitui critério aceito pela jurisprudência, desde que fundamentado em circunstância judicial desfavorável, como ocorreu no caso. A propósito, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. (...) III. Razões de decidir 3. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença concomitante de vetores como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. A reiteração delitiva, evidenciada pela reincidência e maus antecedentes, impede o reconhecimento da atipicidade material, pois demonstra desprezo sistemático pelo ordenamento jurídico.
4. A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade vinculada do julgador.
A exasperação da pena-base mediante a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal constitui critério idôneo e proporcional, especialmente quando fundamentado em circunstância judicial desfavorável concreta (maus antecedentes).

5. A reincidência e os maus antecedentes constituem óbices à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso II e § 3º, do Código Penal, por não se tratar de medida socialmente recomendável. Pelas mesmas razões, justifica-se a manutenção do regime inicial fechado, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. lV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. (...)”

(STJ; AgRg-REsp 2.092.504; Proc. 2023/0299094-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Maria Marluce Caldas; DJE 11/05/2026) –
destaquei
.

Na
segunda fase
, contudo, assiste razão à defesa.

Embora devidamente caracterizada a reincidência (
aç
ões
pena
is transitadas em julgado
nº
s
0015298-16.2009.8.08.0035
e 0007025-27.2022.8.08.0024)
, verifica-se que a sentença promoveu exasperação superior ao patamar ordinário de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, sem apresentar fundamentação concreta apta a justificar aumento mais gravoso.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme ao determinar que a fração a ser aplicada deve seguir o paradigma de 1/6 (um sexto), relativo a agravantes genéricas, salvo
“fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão.”
(STJ; AgRg-HC 1.059.411; Proc. 2025/0486700-0; ES; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 03/03/2026; DJE 10/03/2026).

Desse modo,
redimensiono a fração de aumento pela reincidência para 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, fixando a pena intermediária em 0
5 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Na
terceira fase
da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda em
05

(
cinco
)

anos,
0
6
(
seis
)

meses

e

15

(
quinze
) dias

de

reclusão
e

12
(
doze
) dias-multa
.

Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em estrita observância ao art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal, tratando-se de réu reincidente.

Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do
quantum
da pena aplicada e da reincidência do réu, nos termos do art. 44, I e II, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para redimensionar o cálculo adotado na segunda fase da dosimetria, fixando a pena definitiva de ELIAS DE JESUS COSTA para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.